Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707881-23.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas - Projeção, intimado duas vezes, não apresentou as razões de apelação do réu. Dê-se vista dos autos, pela terceira vez, ao Núcleo de Práticas Jurídicas - Projeção para que apresente as razões de apelação no prazo legal. Caso não apresentadas, oficie-se ao Diretor do Projeção - DF para que tome conhecimento do ocorrido. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES